Tribunal: TJDFT
Processo: 0700842-54.2025.8.07.0013
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. SUPRIMENTO JUDICIAL DE AUTORIZAÇÃO DA GENITORA. VIAGEM INTERNACIONAL COM O GUARDIÃO. INTERESSE DE AGIR. PRESENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, em razão de ausência de interesse de agir.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há interesse de agir da autora quanto à necessidade de judicialização do pedido para suprimento autorização de viagem internacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 84 da Lei n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA), quando se tratar de viagem ao exterior, há dispensa de autorização judicial apenas nas hipóteses em que a criança ou o adolescente estiver acompanhada por ambos os pais ou responsável ou, se viajar na companhia de um dos pais, houver autorização expressa do outro genitor. Em sentido semelhante, prevê o art. 7o da Resolução n. 131, de 26 de maio de 2011, do Conselho Nacional de Justiça, que “O guardião por prazo indeterminado (anteriormente nominado guardião definitivo) ou o tutor, ambos judicialmente nomeados em termo de compromisso, que não sejam os genitores, poderão autorizar a viagem da criança ou adolescente sob seus cuidados, para todos os fins desta resolução, como se pais fossem”.
4. Já a cartilha “Viagem de Crianças e Adolescentes ao Exterior”, elaborada pelo Conselho Nacional de Justiça, dispõe que “Crianças ou adolescentes que forem viajar acompanhados de apenas um dos pais ou responsáveis devem levar autorização por escrito do outro”.
5. Ante a possibilidade de interpretações distintas sobre a necessidade ou não da autorização do genitor que não perdeu o poder familiar para a viagem internacional do menor com o guardião, como aconteceu no caso à luz da informação prestada pela polícia federal no aeroporto, a menor corre o risco de não conseguir viajar para o exterior. Presente, portanto, o interesse de agir na propositura de ação para suprimento autorização de viagem internacional.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.